Tribunal: TJPA
Processo: 0801736-48.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801736-48.2022.8.14.0401

APELANTE: AURYA SUELY VAZ DE QUEIROZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO RIBEIRO DO ROSARIO, JUSTIÇA PUBLICA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. ART. 140, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por AURYA SUELY VAZ DE QUEIROZ
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que absolveu o acusado ANTÔNIO RIBEIRO DO ROSÁRIO, da imputação atribuída ao crime de injúria tipificado no artigo 140 do Código Penal,
nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
. A acusação requer a condenação do apelado pela prática do crime de injúria, tipificado no art. 140 do Código Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de injúria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, pelo Boletim de ocorrência de ID. 15456570, todavia a autoria não restou plenamente comprovada, gerando dúvidas acerca da ocorrência dos fatos, pois o depoimento em juízo da vítima AURYA SUELY DE QUEIROZ, não fora suficiente para que fosse atribuída a autoria do crime ao apelado.

4. Imperioso destacar que, com base no arcabouço probatório constante dos autos, constata-se que que as provas constituídas na esfera policial não repercutiram na fase judicial, evidenciando a fragilidade probatória, em razão de não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal,
não havendo provas de ter o recorrido atingido a honra subjetiva da recorrente por meio das expressões a ele atribuídas, inclusive se extrai do próprio depoimento da apelante que o apelado nunca descumpriu as medidas protetivas a ele imposta, dentre elas, se aproximar da querelante, logo, não se pode afirmar a ocorrência do delito imputado ao denunciado
,
motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença absolutória exarada.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 140,
caput
; CPP, art. 386, VII; e STJ. HC n. 497.023/ES, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 21/6/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso da acusação para manter a sentença absolutória imposta ao acusado,
nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal,
tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por AURYA SUELY VAZ DE QUEIROZ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que absolveu o acusado ANTÔNIO RIBEIRO DO ROSÁRIO, da imputação atribuída ao crime de injúria tipificado no artigo 140 do Código Penal,
nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal,
ocasião em que interpôs o presente
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A acusação requereu a condenação do apelado pela prática do crime de injúria, tipificado no art. 140 do Código Penal.

Em contrarrazões da defesa, o apelado defende o improvimento do recurso da acusação.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo da acusação, mantendo-se a sentença absolutória.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 15/10/2021 às 17:11, em mais um episódio de violência, não suportando mais as constantes injúrias, resolveu a querelante lavrar o BOP 00035/2021.104789-3, em decorrência das injúrias proferidas pelo Querelado, ofendendo-a dizendo: “VAGABUNDA, PUTA, EU VOU QUEBRAR A TUA PROTETIVA”; a ofensa proferida se deu, pois, a querelante possui medidas protetivas nos autos do Processo nº 0806949-69.2021.8.14.0401, que tramita na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém. Além disso, consta no referido BOP que a Querelante não sofre violência por parte do Querelado, mas agressões morais e humilhações”
.
Fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO

A acusação requereu a condenação de ANTÔNIO RIBEIRO DO ROSÁRIO, pela prática do crime de injúria, tipificado no artigo 140 do Código Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da acusação. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada, pelo Boletim de ocorrência de ID. 15456570, todavia a autoria não restou plenamente comprovada, gerando dúvidas acerca da ocorrência dos fatos, pois o depoimento em juízo da vítima AURYA SUELY DE QUEIROZ, não fora suficiente para que fosse atribuída a autoria do crime ao apelado.

A apelante AURYA SUELY DE QUEIROZ, em juízo,
declarou
“que os xingamentos foram proferidos diretamente, na rua perto da casa da querelante (Rua 14 de abril), quando o querelado passou ao lado da querelante. Declarou, também a querelante que possui uma medida protetiva vigente contra o querelado e que este nunca a descumpriu
”.

Imperioso destacar que, com base no arcabouço probatório constante dos autos, constata-se que que as provas constituídas na esfera policial não repercutiram na fase judicial, evidenciando a fragilidade probatória, em razão de não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal,
não havendo provas de ter o recorrido atingido a honra subjetiva da recorrente por meio das expressões a ele atribuídas, inclusive se extrai do próprio depoimento da apelante que o apelado nunca descumpriu as medidas protetivas a ele imposta, dentre elas, se aproximar da querelante, logo, não se pode afirmar a ocorrência do delito imputado ao denunciado
,
motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença absolutória exarada.

Vale ressaltar ainda que a condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que o Juízo condenatório se baseou em uma presunção. Conforme o seguinte julgado, "a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia" (HC n. 497.023/ES, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 21/6/2019).

Assim, da leitura da decisão recorrida, imperioso concluir que no caso em comento houve ausência de provas de autoria para embasar o édito condenatório do delito de injúria, pelo qual mantenho a sentença absolutória prolatada em favor do apelado em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela acusação e nego provimento ao apelo, para confirmar a sentença absolutória de primeiro grau exarada em favor do acusado ANTÔNIO RIBEIRO DO ROSÁRIO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2025